Tribunal: TJSP
Processo: 1008580-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual – Cargo de Professora de Educação Básica II – Afastamento decorrente de problemas de saúde – Indeferimento administrativo de alguns dos pedidos de licença para tratamento de saúde formulados pela requerente – Laudo pericial que atestou não haver novos elementos que justifiquem a reavaliação dos dados periciais constatados pelo DPME – Ausência de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual – Cargo de Professora de Educação Básica II – Afastamento decorrente de problemas de saúde – Indeferimento administrativo de alguns dos pedidos de licença para tratamento de saúde formulados pela requerente – Laudo pericial que atestou não haver novos elementos que justifiquem a reavaliação dos dados periciais constatados pelo DPME – Ausência de impugnação técnica às conclusões apresentadas pela perícia – Irregularidade do ato da Administração não vislumbrada – Sentença mantida – Recurso de apelação da autora não provido.